Tribunal: TJBA
Processo: 8139323-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139323-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WESLLEY VICTOR MENEZES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO À NORMA FUNDAMENTAL DO PROCESSO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DAS DEMAIS MATÉRIAS. CAUSA NÃO MADURA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal de dívida não tributária, reconheceu de ofício a prescrição do crédito oriundo de imputação de débito pelo Tribunal de Contas do Estado e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 174 do CTN e no artigo 487, II, do CPC. 2. O Juízo de origem consignou que o crédito foi inscrito em dívida ativa em 19.08.2019 e que a execução foi distribuída apenas em 30.09.2024, concluindo pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de ofício da prescrição, sem prévia oitiva da Fazenda Pública, viola o artigo 10 do CPC; e (ii) saber se é possível o julgamento imediato do mérito recursal para afastar a prescrição, à luz do artigo 1.013, §§ 3º e 4º, do CPC. III. Razões de decidir 4. O artigo 10 do CPC veda decisão fundada em questão não previamente submetida ao contraditório, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 5. O reconhecimento da prescrição sem oportunizar à Fazenda Pública a demonstração de eventuais causas interruptivas ou suspensivas caracteriza decisão surpresa e afronta ao contraditório substancial. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a vedação à decisão surpresa impõe a prévia manifestação das partes mesmo em matérias de ordem pública. 7. Conquanto cassada a sentença por nulidade, fica prejudicada a análise das causas impeditivas ou suspensivas da prescrição porquanto ausentes elementos nos autos. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada às partes manifestação prévia acerca da prescrição e de eventuais causas suspensivas ou interruptivas, com regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 487, II e p.u., e 1.013, §§ 3º e 4º; CTN, art. 174; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.016.601/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.11.2022, DJe 12.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139323-26.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ESTADO DA BAHIA e, como apelado, WESLLEY VICTOR MENEZES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para cassar a sentença primeva, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE JOSÉ REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DO ESTADO